Tribunal: CARF
Processo: 13510.720200/2015-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13510.720200/2015-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.196 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
DF EVENTOS DE VALENCA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. SÚMULA CARF N°
148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO. SÚMULA CARF N° 49.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13510.720200/2015-69
Fl. 24
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.196 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13510.720200/2015-69

Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Belo Horizonte (MG) - DRJ/BHE, que julgou procedente auto de
infração de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP, relativo ao ano-calendário 2010.
Não obstante impugnada, a exigência foi mantida no julgamento de primeiro grau,
sendo então proferido acórdão cuja ementa foi vedada, nos termos da Portaria RFB no 2.724/17.
A contribuinte interpôs recurso voluntário aduzindo, em síntese, que:
- ocorreu prescrição do crédito tributário segundo a regra geral do art. 150, § 4o do
CTN;
- efetuou denúncia espontânea da infração nos termos do art. 138 do CTN, não
cabendo penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória, ainda mais por ter atuado de
acordo com o disposto no art. 472 da IN RFB no 471/09;
- não foi respeitado o art. 55 da LC no 123/06, que prevê que toda a fiscalização
para as micro e pequenas empresas deve ter caráter orientativo e que seja efetuada dupla visita.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Vale referir, primeiramente, que a multa por atraso na entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP tem sua previsão no disposto
nos arts. 32 e 32-A da Lei no 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS;
(...)
§ 9o A empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso IV do caput
deste artigo ainda que não ocorram fatos geradores de contribuição previdenciária,
aplicando-se, quando couber, a penalidade prevista no art. 32-A desta Lei.
(...)
Art. 32-A.O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e .
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
Fl. 25
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.196 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13510.720200/2015-69

entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3odeste artigo..
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II docaputdeste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento..
§ 2o Observado o disposto no § 3odeste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II–R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Veja-se que se tratando então a infração contestada de multa por descumprimento
de obrigação acessória previdenciária, cumpre a este Colegiado observar os termos da Súmula
148 do CARF, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Abrangendo o lançamento competências atinentes ao ano-calendário 2010, e
havendo sido cientificada a contribuinte em 2015, não há falar em decadência na espécie, nos
termos preconizados pelo enunciado sumular. Anote-se, de todo modo, que o prazo que é
contado da intimação do lançamento de ofício é de caráter decadencial e não prescricional, para
elucidar eventuais confusões sobre o tema que a contribuinte possa ter a respeito do tema.
Quanto à suposta incidência do art. 472 da IN RFB no 971/09 no particular, trago
à baila excerto do acórdão no 14-67.115, da 3a Turma da DRJ de Ribeirão Preto, datado de
22/06/2017, por bem explicar a questão:
Sobre a denúncia espontânea, esclareça-se que o art. 7o, V, da Portaria MF n° 341, de 12
de julho de 2011, expressamente determina a vinculação do julgador administrativo. A
autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da norma legal, e ao
entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-la, sem emitir
qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou outros aspectos de sua
validade.
Nesse sentido, foi prolatada a Solução de Consulta Interna (SCI) n° 7 — Cosit, de 26 de
março de 2014, publicada no sítio da Receita Federal em 28/03/2014, que vincula essa
autoridade julgadora e estabelece que:
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO (MAED). DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA NO CASO DE ENTREGA DE GFIP APÓS PRAZO
LEGAL.
A entrega de Guia de Pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações ã Previdência Social (GFIP) após o prazo legal enseja a aplicação de
Multa por Atraso na Entrega de Declaração (MAED), consoante o disposto no art. 32-
A, II e §1° da Lei n° 8.212, de 1991. Não ficando configurada denúncia espontânea da
infração sendo inaplicável o disposto no art. 472 da Instrução Normativa RFB n° 971,
de 2009.
Fl. 26
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.196 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13510.720200/2015-69

Dispositivos Legais: Lei n" 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional - CTN, art. 138; Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 32-A; Instrução
Normativa RFB n°971, de 13 de novembro de 2009, arts. 472 e 476, II, 'b',e§§5o a 7o.

Conforme se depreende da leitura da referida SCI, o art. 476 da Instrução Normativa
(IN) RFB n° 971, de 13 de novembro de 2009, trata da aplicação das multas por
descumprimento da obrigação acessória prevista no inciso IV do art. 32 da Lei n° 8.212,
de 1991 - relacionadas à GFIP - e, em seu inciso II, letra ‘b’, especificamente da
multa aplicável no caso de "falta de entrega da declaração [GFIP] ou entrega apôs o
prazo". O §5° do referido art. 476 dispõe inclusive sobre os termos inicial e final para
efeitos da aplicação da multa por não entrega da GFIP ou entrega após o prazo,
definindo como termo final "a data da efetiva entrega ou, no caso de não-apresentação,
a data da lavratura do Auto de Infração ou da Notificação de Lançamento". Portanto em
caso de entrega em atraso da GFIP, o termo final para cálculo da multa será a data em
que houve efetivamente a entrega da guia.
O art. 472 da IN RFB n° 971, de 2009, apenas esclarece que não é aplicada multa por
descumprimento de obrigação acessória no caso de regularização da situação antes de
qualquer ação fiscal, isso porque, salvo quando houver disciplina específica que
disponha o contrário, eventual multa carecerá de amparo legal, já que, regra geral, as
infrações por descumprimento de obrigação acessória são caracterizadas pela falta de
entrega da obrigação e não pela entrega em atraso.
Assim há uma norma específica que regula a multa por atraso na entrega (art. 32-A da
Lei n° 8.212, de 1991, e art. 476 da IN RFB n° 971, de 2009), enquanto o art. 472 da IN
RFB n° 971, de 2009, é geral, aplicável às outras infrações que sejam sanadas
espontaneamente pelo contribuinte e para as quais não haja disciplina específica que
preveja a aplicação de multa por atraso no cumprimento da obrigação acessória.
O parágrafo único do art. 472 da IN estabelece que "considera-se denúncia espontânea o
procedimento adotado pelo infrator que regularize a situação que tenha configurado a
infração[...]”, entretanto, no caso da entrega em atraso de declaração, a infração é
justamente essa (entrega após o prazo legal), não havendo meios de sanar tal infração,
de forma que nunca poderia ser configurada a denúncia espontânea.
Tendo em vista tais esclarecedoras ponderações, bem como a necessidade de
observância dos princípios hermenêuticos da hierarquia e da especialidade, inaplicável o preceito
do art. 472 da IN RFB no 971/09 no caso concreto.
Mister destacar, noutro giro, que a jurisprudência do STJ firmou entendimento a
respeito da denúncia espontânea no sentido de que o art. 138 do CTN não se aplica aos casos de
obrigações acessórias autônomas, vide, dentre outros, os seguintes julgados: EREsp no
246.295/RS (j. 18/06/01), AgRg no Ag no 502.772/MG (j. 25/11/03), AgRg no REsp no
884.939/MG (j. 19/02/09), AgRg nos EDcl no AREsp no 209.663/BA (j. 04/04/13) e AgInt no
REsp no 1.022.862/SP (j. 13/06/17).
Ademais, a questão não comporta mais discussões no âmbito do CARF, tendo em
vista o caráter vinculante, para a administração tributária federal, do enunciado sumular abaixo
transcrito:
Súmula CARF no 49: A denuncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional)
não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante,
conforme Portaria MF n° 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Aduz a recorrente, ainda, que toda a fiscalização voltada às micro e pequenas
empresas deve ter caráter orientativo, conforme reza o art. 55 da LC no 123/06, inclusive com a
realização de dupla visita ao contribuinte, o que não ocorreu no seu caso.
Fl. 27
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.196 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13510.720200/2015-69

Sem razão, contudo, pois o caput do art. 55 remete à fiscalização em relação a
aspectos trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental, de segurança e de uso e ocupação do solo.
Ainda de acordo com o § 4o, este não se aplica ao processo administrativo de fiscalização de
tributos e, no que diz respeito às obrigações acessórias, o § 5o desse artigo estabelece que o
procedimento de dupla visita aplica-se à lavratura de multa quando relativa às matérias
discriminadas no respectivo caput, não abarcando, daí, matéria tributária.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 28
DF CARF MF
Documento nato-digital